Tribunal: TJBA
Processo: 0532876-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532876-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRISTHIAN SOUZA MOTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). DESQUALIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. CONDENAÇÃO LASTREADA EM FARTO ELENCO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por CRISTHIAN SOUZA MOTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, associada à pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A Defesa arguiu fragilidade do acervo probatório capaz de sustentar uma condenação, pugnando pela absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva e desqualificou o reconhecimento do acusado. Por fim, requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal, invalida a condenação quando há provas autônomas; (ii) verificar se há prova da materialidade e autoria delitivas, capaz de ensejar a condenação do acusado e (iii) avaliar a viabilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 3. A nulidade do reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente a condenação, quando esta for fundamentada em provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado, conforme Tema 1.258 do STJ. 4. A prisão em flagrante na posse do bem subtraído (aparelho celular) e da motocicleta utilizada no crime, a confissão espontânea ante a autoridade policial, as declarações da vítima na fase do inquérito policial e em juízo e os depoimentos prestados pelas testemunhas, consistem em elementos probatórios autônomos, suficientes para demonstrar a autoria delitiva e manter a condenação do acusado nos termos da sentença. 5. Em análise, de ofício, da dosimetria da pena, nota-se acertada a reprimenda fixada pela Juíza a quo, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, associada ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal, desde que o referido procedimento seja amparado e corroborado por outros elementos de prova válidos e autônomos constantes dos autos. 2. A apreensão da res furtiva em poder do agente, imediatamente após a prática do delito, quando aliada às declarações da vítima, depoimentos harmônicos prestados pelas testemunhas e à inexistência de prova em sentido contrário ofertada pela Defesa, consubstancia elementos probatórios idôneos e suficientes para ensejar a condenação pelo crime de roubo majorado.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE: 1241929 PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/04/2020; STJ, Tema Repetitivo n. 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2.576.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2147780 PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2022; TJ-SP, ApCrim 15009730220258260228, Rel. Desembargadora Isaura Cristina Barreira, j. 16/06/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0532876-69.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante CRISTHIAN SOUZA MOTA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.